Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700051-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADELITA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que deferiu a liminar para determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 15 dias, o acolhimento da autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos, na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica a suas expensas, no prazo de 15 dias. No mérito, requer a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência em primeiro grau. Afirma estar evidenciado o “perigo de lesão grave e de difícil reparação, pois o Distrito Federal está na iminência de ser obrigado a manter a autora em ILPI por força judicial, descumprindo toda uma legislação que impõe a observância de critérios e uma lista de prioridade. A decisão judicial de tutela provisória é flagrantemente violadora do princípio da separação de poderes, na medida em que o Distrito Federal está sendo obrigado pelo Poder Judiciário a desconsiderar uma lista de acesso a ILPI, onde se estabelece a prioridade dos idosos a essas instituições, pelo que a decisão prejudicaria idosos que aguardam internação na instituição, com desrespeito à fila e a prioridade da pessoa idosa. Afirma também que não há os requisitos legais para a concessão da tutela em primeiro grau e que há expressa vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92. É o relatório. DECIDO Agravo tempestivamente interposto. Isento de custas. Para a concessão da tutela de urgência em recurso, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No presente caso, não se verifica o perigo da demora que impeça a oitiva da parte contrária. Não há medida liminar que esgote o objeto da ação, uma vez que a tutela que determinou o acolhimento não é irreversível, pelo que o julgamento de improcedência ao final acarretaria a reversibilidade da situação de fato, com o desacolhimento da Autora, pelo que não há a vedação legal. Não bastasse, o artigo citado veda apenas a liminar e não a concessão da tutela de urgência, impondo que o Poder Público seja ouvido anteriormente à concessão. Com a interposição do agravo, houve manifestação do Poder Público, pelo que não há declaração de nulidade sem prejuízo. Quanto à alegação de estar na iminência de ser obrigado a descumprir a lista de prioridade, o Agravante nada comprovou nesse sentido, uma vez que não trouxe a lista de pessoas na fila, a posição da Agravada, tempo que provavelmente levaria para seu acolhimento ou qualquer outro parâmetro que permita aferir o descumprimento da fila, eventual prejuízo a terceiros, ou a correta prestação do serviço público. Por sua vez, a petição inicial trouxe que a Agravante aguarda há mais de quatro meses o acolhimento e que sua família não possui condições de lhe prestar assistência, pelo que é devida a assistência pelo Estado na forma do artigo 230 da CF e dos artigos 9o, 10 e 46 do Estatuto do Idoso. Em grau colegiado, a decisão monocrática é a exceção, cabível apenas quando demonstrada a urgência necessária. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal para manter incólume a r. decisão recorrida nessa fase processual. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora